Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723434-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA RECORRIDA: CIANNI LARA RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO. DECISÕES. CAPÍTULOS. CUMULAÇÃO. PROCESSOS. DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível a cumulação de decisões rescindendas de processos distintos, tampouco capítulos distintos, conforme art. 966, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se à ação rescisória tanto os pressupostos processuais gerais, previstos no art. 319 e seguintes do Código de Processo Civil, quanto os específicos, contidos nos arts. 966 a 968 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, 966, inciso V, e 85, § 2o, todos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da petição inicial, ao argumento de ter atendido a determinação de emenda à inicial explicando, minuciosamente, a questão controvertida, qual seja, o excesso de execução no que se refere ao patamar fixado a título de honorários advocatícios bem como a imposição de multa em sede de cumprimento de sentença. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID Num. 53293980 - Pág. 44). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 319 e 966, inciso V, ambos do CPC, pois, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “o agravante não cumpriu adequadamente a determinação de emenda à petição inicial” (ID Num. 45826934 - Pág. 3) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 85, § 2o, do Estatuto Processual vigente, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão colegiado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado do recorrente PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017